Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ANULADO. ACÓRDÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Anulada a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por meio de acórdão proferido por este TJDFT, mantido pelo E. STJ quando da análise do recurso especial, inexiste título executivo judicial apto a justificar o início do cumprimento de sentença.
2. Descabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando a instância de origem não condenou o vencido ao pagamento dessa verba.
3. Recurso conhecido e desprovido.